Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751146-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se o agravado BANCO ITAUCARD S.A. para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da petição apresentada pelo agravante ao ID. 24528090. Brasília,5 de abril de 2021 12:07:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA